Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MAURICIO BERTO - CPF: 036.883.959-13 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), GARRA INTERNATIONAL LTDA - CNPJ: 15.915.944/0001-66 (AGRAVADO), KIT TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS DAS AGRAVANTES, REGULARMENTE CIENTIFICADAS – NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO NO PRAZO DE 10 DIAS
(§ 1º DO ART. 112 DO CPC
) - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte foi regularmente cientificada da renúncia ao mandato pelo seu advogado e não constitui novo mandatário em 10 dias (§ 1º do art. 112 do CPC), o processo prosseguirá com regular curso dos prazos processuais independente de intimação.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.

1005073-50.2023.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento pela ausência do preparo.

As agravantes alegam que a intimação para o recolhimento das custas não é válida porque foi feita em nome do advogado que já havia renunciado ao mandato, o qual, inclusive comunicou nos autos esse fato.

Pede o provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de veículo da parte devedora.

Pleitearam a assistência judiciária gratuita que foi indeferida, sendo determinado o recolhimento do preparo em cinco dias sob pena de deserção em 18-03-2023.

Um dia antes dessa decisão, o advogado delas (agravantes) informou a renúncia ao mandato (Id 161839159).

Afirmam que, por isso, a intimação é inválida.

Ocorre que os advogados comunicaram a renúncia ao mandato e as agravantes tomaram ciência em 09-03-2023 (Id n. 161839159 e 161839160), portanto tinham dez dias para constituir novo procurador, caso contrário o processo prosseguiria normalmente, com regular curso dos prazos processuais, independentemente de intimação.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS DA AGRAVANTE, QUE, REGULARMENTE CIENTIFICADA, NÃO CONSTITUI NOVO MANDATÁRIO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PREVISTO NO ART. 45 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO.

PRECEDENTES DO STF E DO STJ
. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
Se a agravante, regularmente cientificada da renúncia do seu procurador ao mandato, não constitui novo mandatário, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 45 do CPC, tem-se, como consequência, que o processo prosseguirá em sua marcha, com regular curso dos prazos processuais, independentemente, entretanto, de intimação.

II.
Com efeito, "Decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia do mandato, devidamente notificada ao constituinte, o processo prossegue, correndo os prazos independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído
. Interpretação dos arts. 45 e 267, II, III, IV e § 1º do Código de Processo Civil" (STF, AI 676479 AgR-ED-QO, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2008). Em idêntico sentido, os seguintes precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no AREsp 526.856/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/10/2012; AgRg no Ag 666.835/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/03/2012; REsp 557.339/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 08/11/2004; REsp 61.839/RJ, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJU de 29/04/1996.

III. Tendo o Tribunal de origem, soberano na apreciação de fatos e provas, mantido a decisão que indeferira pedido de assistência judiciária, tendo em vista a ausência de comprovação de situação econômico-financeira adversa, por parte da ora agravante, revela-se inviável o reexame de tal conclusão, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 606.127/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2015; AgRg no REsp 1.447.791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014.

IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 352.320/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.

2.
Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido nos artigos 76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.747/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES 1
. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15.

2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.494.031/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA RECORRENTE. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. DISPENSÁVEL. NOMEAÇÃO DE NOVO PROCURADOR NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE.
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.269.521/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe de 17/10/2018.)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO ADVOGADO COMUNICADA AO MANDANTE, SEM A CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. FLUÊNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS NORMAL. SÚMULA Nº 83 DO STJ.

1.
Ocorrendo comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto; o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação (art. 45 do CPC)
.

2. O banco não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 526.856/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023